Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723450-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BORGES GUERRA PILLON AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO BORGES GUERRA PILLON contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Corrêa Pereira Maia, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao requerido, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 60056708), o recorrente afirma que “o magistrado de primeira instância, não considerou as informações apresentadas na manifestação juntada pelo então Requerido, ora Agravante, em que, embora não juntasse os documentos requeridos, o mesmo naquela oportunidade apresentou razões e justificativas suficientes que ensejam a outorga da medida pleiteada”. Diz que “justificou não possuir a requerida carteira de trabalho, uma vez que, sempre autuou sob a condição de autônomo, embora que, atualmente, mantem como única ocupação, a de estudante em tempo integral, conforme o atestado de matrícula juntado”. Nessa conjuntura, sustenta que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja concedida a gratuidade justiça ao réu agravante. O agravante foi intimado para que colacionasse aos autos, “no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF”. Em resposta, foram apresentados pelo recorrente os documentos de ID 60763562 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso em análise, tenho que os documentos colacionados aos autos não são aptos a evidenciar, de plano, que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Apesar da alegação de “atualmente, mantem como única ocupação, a de estudante em tempo integral”, é possível constatar, da análise dos extratos bancários apresentados, o recebimento de valores cuja origem não foi esclarecida pelo réu agravante e que, em junho do corrente ano, totalizam cerca de R$ 7.690,00 (ID 60763566). Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator